Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-29.2024.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais e materiais – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais e materiais – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 – Recurso do autor – Pretensão de majoração do dano moral para R$ 10.000,00 - Descabimento - Recurso apenas do autor, o que faz não admitir o afastamento da indenização, posição que passei a adotar em casos com tais características (descontos de valor diminuto e por curto período) – Respeito à vedação da reformatio in pejus - Valor da indenização suficiente para reparar o dano sofrido - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.